Tribunal: TJPA
Processo: 0800997-80.2023.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800997-80.2023.8.14.0097

APELANTE: RAFAEL COSTA DA SILVA OU ESMAEL COSTA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DOSIMETRIA DA PENA AJUSTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu à pena de 3 anos, 7 meses e 16 dias de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, VII, c/c art. 14, II, CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se as provas constantes dos autos são suficientes para manter a condenação pelo crime de roubo tentado; (ii) definir se é aplicável a atenuante da confissão espontânea; (iii) estabelecer se é cabível a ampliação do redutor da tentativa ao patamar máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O testemunho dos policiais que atenderam à ocorrência corrobora integralmente o relato da vítima na fase inquisitorial, sendo suficiente para embasar a condenação, nos termos da jurisprudência que confere especial valor à palavra da vítima em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade.

4. A materialidade do delito está demonstrada pelo auto de apreensão da faca usada na tentativa de subtração e pelos relatos consistentes da vítima e dos agentes estatais.

5. O
iter criminis
do roubo foi suficientemente desenvolvido, sendo interrompido por circunstâncias alheias à vontade do agente, o que justifica a manutenção do reconhecimento da tentativa com redutor de 1/2.

6. A confissão extrajudicial do apelante atrai o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal, conforme consolidado entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

7. A confissão espontânea foi compensada com a agravante da reincidência, não sendo possível reduzir a pena aquém do mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, corroborada por prova testemunhal policial, é suficiente para fundamentar a condenação por roubo tentado. 2. A confissão extrajudicial do réu impõe o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. 3. O redutor da tentativa deve ser mantido em 1/2, quando o agente percorreu grande parte do
iter criminis
, aproximando-se da consumação do delito.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II; 65, III, "d"; 157, §2º, VII. CPP, art. 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª T., j. 18.08.2020; STJ, AgRg no AREsp 1.961.627/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª T., j. 15.03.2022; STJ, REsp 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., j. 14.06.2022; TJMG, ApCrim 0163318-13.2016.8.13.0245, Rel. Des. Enéias Xavier Gomes, 5ª Câm. Criminal, j. 10.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 2 a 9 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Rafael Costa da Silva ou Esmael Costa da Silva apela da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Benevides/PA, que o condenou à pena de 3 anos, 7 meses e 16 dias de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, VII do CP c/c art.14, II do mesmo diploma legal (ID 16628556).

Por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, o apelante pugna pela absolvição, com fundamento no art. 386, V ou VII do CPP. Subsidiariamente, requer a fixação da pena base abaixo do mínimo legal, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Além disso, requer a ampliação do redutor referente à tentativa ao patamar máximo de 2/3 (ID 16628573)

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 16628576), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 19778003).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Sem embargo, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para emprestar sustentabilidade ao decreto condenatório.

O apelante foi condenado pela prática de tentativa de roubo, estando a
materialidade
comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão da faca utilizada na empreitada delitiva (ID 16628475, pág. 5), bem como pelo relato da vítima prestado na fase inquisitorial, o qual foi corroborado pelo depoimento dos policiais que flagrantearam o acusado, sendo conclusivos quanto à
autoria
delitiva atribuída ao apelante.

Nesse particular a ofendida JULIANA DA SILVA DOS SANTOS relatou em sede inquisitiva que:

"após se despedir de um amigo, a depoente entrou para o seu quarto e esqueceu a porta aberta; que ela foi surpreendida pelo conduzido, com uma faca de mesa e uma camisa enrolada na cabeça, dizendo para ela entregar o seu celular; que a depoente se levantou da rede onde estava deitada e, ao perceber que o elemento estava, aparentemente, “doidão”, conseguiu pegar a faca de sua mão e tirar a camisa de sua cabeça, momento em que viu que se tratava de seu vizinho, ESMAEL; que ao ser confrontado por ela, o elemento lhe pediu desculpas e foi embora para sua casa; que a depoente falou o ocorrido para o irmão dela e para sua mãe; que a mãe dela acionou a polícia militar; que no momento da tentativa de roubo, a depoente estava sozinha em sua casa com seu filho de 3 anos de idade; que quando os policiais militares chegaram, a depoente apontou onde era a casa do ladrão; que os policiais militares foram até lá e prenderam ele; que todos vieram para a seccional Marituba, onde foram feitos os procedimentos." (ID 16628475, pág. 10)

A narrativa convergiu para o depoimento judicial das testemunhas policiais, conforme consignado na sentença objurgada, transcrita no essencial:

A testemunha
PM Sandro Odilon Souza Xerfan
, declarou que:

“(...) receberam a denúncia via CIOP e logo se deslocaram até o local informado; que chegando no local a mãe da vítima entrou em contato primeiro informando o que havia acontecido e depois chegou a vítima relatando os fatos acontecidos; que a vítima informou onde o réu estava morando e o depoente prosseguiu a diligência com os outros policiais; chegando na casa do acusado os policiais entraram pela parte do lado da residência e encontraram o réu; após revista no acusado foi encontrado uma faca na sua cintura; (...) que a vítima informou que o réu entrou pelos fundos de sua residência; que o réu estava usando uma camisa para cobrir seu rosto; que a vítima estava deitada em uma rede e reagiu; (...) que a vítima pulou em cima do acusado tirando a blusa de seu rosto; que a vítima contou que reagiu mesmo o réu portando uma faca na mão e logo depois o acusado fugiu para a sua residência que era umas duas casas depois da vítima; que a vítima reconheceu o réu na mesma hora que tirou a blusa de seu rosto; (...) que quando foi acionado recebeu a notícia que seria uma tentativa de roubo; (...) que no momento da abordagem o mesmo conversou com o réu e o acusado contou que não sabia o que estava fazendo; (...) que não estava no seu estado normal; (...) que o depoente não sabia informar se o réu estava alcoolizado ou drogado; que o depoente informou que da casa da vítima para a casa do acusado não davam 20 metros de distância; As perguntas da Defensoria Pública, respondeu que a vítima relatou para o depoente que o acusado tentou roubá-la (...)” [destaquei]

A testemunha
PM Luiz Victor da Silva Alburquerqu
e, declarou que:

“(...) recebeu a ocorrência através da central da polícia militar e o mesmo estava próximo de Pau d’arco quando foi informado; que na ocorrência foi informado as características do réu e que o mesmo havia adentrado na residência da vítima Juliana; que teria ameaçado a vítima com uma faca em troca de um pertence; que quando chegou no local havia um número grande de pessoas na rua e perceberam que ali era a ocorrência informada; que a vítima se apresentou no local e deu detalhes do que havia acontecido; que a vítima informou o endereço do acusado que ficava próximo da residência da mesma e a partir dessas informações o depoente seguiu até a casa do acusado e avistaram o mesmo no quintal de sua residência; que no momento da revista do réu foi encontrado uma faca em sua cintura; que perguntou o nome do acusado e o mesmo informou que era o ESMAEL; que confirmou ter ido na casa da vítima e ter tentado subtrair o celular da mesma para comprar substâncias; (...) que o acusado estava com um cheiro peculiar de sustâncias tóxicas, de cigarro e álcool; que depois que foi feita a detenção do réu voltaram na casa da vítima para a mesma confirmar se era o acusado; (...) que a vítima contou que quando viu o réu ficou assustada e depois a mesma criou coragem e tirou o pano que cobria o rosto do acusado; que a vítima reconheceu o réu e o mesmo fugiu do local (...)” (ID 16628556 - Pág. 3)

Como se vê, as narrativas dos agentes policiais em juízo guardam perfeita sintonia com as declarações prestadas pela vítima na fase policial, restando comprovada a prática delitiva.

Destarte, incide o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
”
(
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18/8/2020), sendo que
“
os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie
”
(
AgRg no AREsp n. 1997048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/2/2022).

Nesse contexto, “não há que se falar em absolvição pelo fato de a vítima não haver sido ouvida em juízo, se existentes nos autos outros elementos de prova hábeis à condenação” (TJBA,
ApCrim n. 0315988-19.2013.8.05.0001
, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, 2ª Turma, 12.03.2020), situação retratada nos autos.

Sendo assim, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 15/3/2022).

Outrossim, importa ressair que segundo diretriz jurisprudencial da Corte Superior, “o crime de roubo, por ser delito complexo, tem iniciada sua execução quando o agente, visando a subtração de coisa alheia móvel, realiza o núcleo da conduta meio (constrangimento ilegal/lesão corporal ou vias de fato), ainda que não consiga atingir o crime fim (subtração da coisa almejada)” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.398.304/DF
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20/2/2024).

In casu
, conforme demonstrado no contexto fático-probatório, o acusado somente não logrou êxito na subtração porque a vítima reagiu, restando configurado o crime de roubo tentado, diante do
iter criminis
percorrido.

De outro lado,
a dosimetria da pena
comporta reparos.

Isso porque, na segunda fase do cálculo dosimétrico, a sentença deixou de reconhecer a atenuante da confissão espontânea, mesmo tendo o recorrente, em sede policial, admitido que ingressou na residência da vítima com a intenção de subtrair seu aparelho celular (ID nº 16628475, pág. 11).

Com efeito, a omissão judicial contrariou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada” (STJ,
REsp n. 1.972.098/SC
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/6/2022).

Diante disso, reconheço a atenuante da confissão espontânea e a compenso integralmente com a agravante da reincidência já reconhecida na sentença objurgada (ID 16628556, pág. 4), restando a pena intermediária estabelecida em 4 anos e 8 meses de reclusão e 10 dias-multa, sendo inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase da dosimetria, a pena provisória deve ser majorada em 1/3, nos termos da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal. Com a incidência do referido aumento, a pena passa a ser fixada em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, além de 13 dias-multa.

Por fim, inexiste margem para alterar o redutor referente à tentativa (reconhecido em 1/2 pelo magistrado sentenciante), uma vez que o juízo considerou que a subtração do bem apenas não foi levada a efeito por razões alheias à vontade do agente (ID 16628559 - Pág. 5), “de tal modo que a aplicação da fração intermediária deve ser mantida quando o ‘iter criminis’ for razoavelmente vencido” (TJMG,
ApCrim n. 0163318-13.2016.8.13.0245
, Rel. Des. Enéias Xavier Gomes, 5ª Câmara Criminal, j. 10.10.2023), como se deu na espécie.

Destarte, a pena definitiva fica estabelecida em 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto (réu reincidente), além do pagamento de 6 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025